Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO MEDIANTE FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. BIOMETRIA FACIAL. FORMALIZAÇÃO DE DISTRATO POSTERIOMENTE À SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte autora/recorrente pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça, e no mérito, aduz que foi ludibriada por estelionatários e que os bancos recorridos não adotaram as medidas de segurança adequadas, culminando no prejuízo financeiro da autora/recorrente. Pleiteia como tutela de urgência recursal a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, a declaração de nulidade do contrato Cédula Bancária no 1516978442, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar em preliminar de recurso a concessão da Gratuidade de Justiça. No mérito, se houve irregularidade na contratação de empréstimo consignado.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de Gratuidade de Justiça: Considerando a renda mensal da autora/recorrente a ela concede-se os benefícios de litigar sob a Gratuidade de Justiça (ID 70402886).
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Restou incontroverso nos autos que, apesar da autora/recorrente ter sido induzida por estelionatários para a contratação de empréstimo consignado, ela contribuiu para a ocorrência da fraude na medida em que clicou em link fraudulento, bem como adotou o passo a passo para a formalização da contratação da cédula bancária no 1516978442 perante o Banco AGIBANK. Conforme comprovado pela instituição financeira houve, inclusive, envio de documentação pessoal e autenticação da transação por meio de biometria facial (ID 70402844 e ID 70402845).
7. É certo que a autora/recorrente é pessoa idosa (71 anos), com baixa instrução, sendo alvo fácil para estelionatários. Por outro lado, é maciça a campanha das instituições financeiras acerca dos cuidados que todos os consumidores devem adotar em não clicar em links desconhecidos, em não fornecer dados sigilosos por telefone, em não aceitar ajuda de estranhos, entre outras medidas para evitar serem vítimas de fraude, visto que os sistemas de segurança dos bancos não são infalíveis diante da expertise e criatividade dos golpistas.
8. Apesar disso, no caso concreto, a contratação se deu de modo regular, ensejando no recebimento de valores na conta bancária da autora/recorrente (R$ 16.408,19), devendo ter sido o pedido inicial no sentido de rescisão do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, e não na forma como realizado de declaração de nulidade do negócio jurídico, visto que a conduta da parte autora/recorrente contribuiu para a ocorrência da contratação, ainda que mediante fraude.
9. Portanto, sem necessidade de reparos na sentença recorrida. A despeito da improcedência dos pedidos, verifica-se que as partes, posteriormente à sentença, firmaram distrato do contrato de empréstimo bancário (ID 70402889) e resolveram extrajudicialmente a questão.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.